Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-42.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000182-42.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REGES AMAURI KRUCINSKI

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Reges Amauri Krucinski contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 7º, III, do CP).

O embargante sustenta a existência de múltiplos vícios no julgado, notadamente omissão quanto ao cerceamento de defesa e ao alegado bis in idem na dosimetria, contradição quanto ao meio cruel e obscuridade na aplicação da majorante do crime cometido na presença de descendentes.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que todas as teses defensivas foram devidamente enfrentadas e que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que justifique a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de mérito ou reexame de provas.
A leitura do acórdão embargado revela que todas as matérias suscitadas pela defesa foram amplamente analisadas e fundamentadas, inclusive quanto ao cerceamento de defesa, às qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, à aplicação da causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP, e à dosimetria da pena.
A pretensão deduzida pela defesa visa, em verdade, rediscutir fundamentos já enfrentados, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reabrir discussão sobre matéria já decidida, salvo na presença de vícios expressamente previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão de mérito. 2. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 121, § 2º, II, III, IV e VI, e § 7º, III; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 815217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2520699/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2487334/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na AC
n.º
8000182-42.2022.8.05.0201
, em que figuram, como
e
mbargante,
REGES AMAURI KRUCINSKI
e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme certidão eletrônica de julgamento,
em REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator